Tribunal: TJDFT
Processo: 0740584-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE SERVIÇOS MÉDICOS. ÔNUS DA PROVA. REVELIA. NOTAS FISCAIS COMO TÍTULOS HÁBEIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. COBRANÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por prestadora de serviços médicos, reconhecendo a obrigação de pagamento das notas fiscais no 141 e no 154, nos valores de R$ 12.026,87 e R$ 9.497,62, respectivamente, totalizando R$ 21.524,49, afastando, entretanto, o pedido relativo a “demais valores devidos” e multa contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a revelia conduz à procedência integral do pedido inicial; (ii) definir se os documentos juntados pela autora, especialmente notas fiscais e mensagens eletrônicas, constituem prova suficiente da dívida; e (iii) estabelecer se é cabível a cobrança dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 373, I, do CPC impõe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado, não se podendo presumir sua veracidade sem o devido respaldo probatório.
4. A revelia, prevista nos arts. 344 a 355 do CPC gera presunção relativa de veracidade, afastável quando os fatos alegados carecem de precisão ou encontram contradição com os elementos dos autos.
5. As notas fiscais no 141 e no 154, juntadas pela apelada, comprovam de forma suficiente a prestação de serviços médicos, corroboradas por mensagens eletrônicas que confirmam a relação jurídica entre as partes.
6. A ausência de contestação pela ré impede a discussão acerca de eventual cobrança indevida relativa às notas fiscais mencionadas, reputando-se verdadeiros os fatos quanto ao inadimplemento específico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revelia não conduz, necessariamente, à procedência integral dos pedidos, devendo o juiz analisar a compatibilidade dos fatos alegados com as provas constantes dos autos.
2. Notas fiscais regularmente emitidas constituem prova suficiente da obrigação de pagamento quando não impugnadas pela parte ré.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 322, caput e § 2o; 344 a 355; 370; 373, I; 85, § 11.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0727624-08.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 30.04.2025; TJDFT, APC 0703939-35.2024.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 10.10.2024; TJDFT, Acórdão 2020426, 0720436-82.2019.8.07.0007, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 10.07.2025.